Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-77.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015403-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JEREMIAS GONCALVES NETO - CPF: 921.293.901-53 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 028.328.751-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DELITOS DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – INVIABILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE INTENSO ABALO PSICOLÓGICO, AMEAÇAS E DANDO AO PATRIMÔNIO MESMO AMAPARADA POR MEDIDA PROTETIVAS – POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida.

“...a reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(STJ, RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo DRº LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (OAB-4.493-MT) em benefício de JEREMIAS GONÇALVES NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Poconé -MT (Processo referência nº 1002626-73.2021).

Aduz que o paciente, em fevereiro de 2020, se desentendeu com a companheira, vindo contra ela praticar os delitos de injúria e dano (art. 140 e 163 do CP).

Que mesmo com medida Protetiva voltou a conviver maritalmente com a vítima e, há mais ou menos 20 dias
o requerente se embriagou e ao chegar na residência quebrou a porta da casa, que motivou sua prisão preventiva
.

Alega
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
e que

decreto preventivo

se baseia em argumentações genéricas e abstratas, insuficientes para manter o beneficiário custodiado, assim verberando,
verbis
:

“...a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na suposta gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”
(pag. 08-PDF).

Sustenta que a medida constritiva suportada pelo paciente é mais severa do que possível pena a ser aplicada no fim da instrução, razão pela qual não há necessidade do decreto prisional.

Por fim, aduz que
“...não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão...”
(pag. 15-PDF).

Requer a concessão da ordem para ver revogada a prisão preventiva do paciente, por ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 99605494).

As informações aportaram nos autos (ID 99714967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª ROSANA MARRA é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente JEREMIAS GONÇALVES NETO, o qual está custodiado em virtude de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, sua companheira.

De acordo com as informações
juntada nos autos o paciente praticou, em tese, os crimes dos artigos 147, art. 140 e art. 163 todos do Código Penal, e ainda art. 24 da Lei 11.340/06.

Ressai que a vítima procurou a polícia civil para noticiar que estaria sofrendo diversas perturbações e transtornos por parte do paciente que não aceitava o fim do relacionamento que ocorreu há mais de 01 ano.

Mesmo com as medidas protetivas deferidas,
o paciente não respeitava o ambiente de trabalho da vítima, indo ao local para ofendê-la com palavras de baixo calão.

Relatou ainda que o paciente tentou invadir sua residência danificando a porta de metal. A vítima afirma também que sofre ameaças de morte e que o paciente sempre assevera que não aceitará outro relacionamento e que também mataria
“o homem que encosta ou ele ver perto dela”
.

Em virtude desses fatos,
após ouvido o ministério público, foi decretada a prisão preventiva do ora beneficiário.

Pois bem.

Quanto a necessidade da prisão preventiva,
a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está fundamentada na materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
,
tomadas a termo nos elementos e circunstâncias colhidas no caderno informativo, e, especialmente nas palavras da própria ofendida (companheira do paciente), que procurou a autoridade policial e declarou que vem sendo agredida com xingamentos e ameaças de morte
.

A decisão observou que o paciente além de
descumprir medidas protetivas impostas anteriormente, ainda cometer nos delitos
em face da ofendida, fatos que coloca “em xeque” a tese de desnecessidade da custodia cautelar.

Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“...Nota-se que a decisão da preventiva fora deferida através de representação realizada pela Autoridade Policial e parecer favorável do representante do Ministério Público.

Destaca-se ainda que, através da ouvidoria nacional de direito humanos,
registada no dia 28/07/2021, a vitima informa que
, “[...] DENUNCIANTE INFORMA QUE A VÍTIMA ESTÁ SOFRENDO AMEAÇA DE MORTE POR PARTE DO SUSPEITO, QUE NO MOMENTO DA DENÚNCIA, ESTÁ AOS GRITOS TENTANDO INVADIR A CASA DA VÍTIMA. DENUNCIANTE TENTOU ACIONAR A POLÍCIA MILITAR, MAS SEM SUCESSO. O SUSPEITO AMEAÇA DAR TIROS COM ARMA DE FOGO NA VÍTIMA [...]”.

Observa-se ainda que
a vítima fora ouvida em sede policial, conforme a (Id 62421620 – fls. 23/24) e declarou que
, “[...]QUE há tempos que está sofrendo muitas perturbações e transtornos de parte do
seu ex companheiro, JEREMINAS GONÇALVES, de quem está separada há mais de 1 ano, mas ele não aceita a separação e tem sentimento de posse muito forte em relação a vitima, nesse intervalo, ele nunca deixou de lhe perturbar
, já Impetrou Medidas protetivas contra ele, no começo do ano passado ele até foi preso, por violência contra a vitima, quando saiu por algum tempo deu um descanso, mas depois voltou perturbar, sempre que ingeri bebida alcoólica, JEREMIAS
aparece alterado e destrata moralmente a vitima, xingando-a de 'PUTA, VAGABUNDA E VADIA", diz que separou dele porque quer ficar com qualquer homem, estas coisas
;[...]” e “[...]QUE na segunda-feira passado, em 26.07.2021,
ele chegou pelos fundos na casa da vitima, que ao ver a aproximação dele, saiu correndo pela porta da frente, conseguindo rancar a casa, assim alterado ele pegou um objeto e danificou sua porta que é de metal, tentando abrir na marrar
; QUE além das ações violentas e do dano citadas,
JEREMIAS também tece ameaças, dizendo que vai matar a vitima e o homem que encosta ou ele ver perto dela
; QUE este perturbações que veem acontecendo traz sofrimento e causando muito desgaste emocional, e abalando o seu psicológico, de forma que não consegue mais viver em paz, por isso pede providencias; [...]”.

Há de se ressaltar
que a gravidade dos fatos torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela garantia da ordem publica,
visto que,
fora dada a oportunidade ao réu em cumprir as medida protetivas e o mesmo não há cumpriu, além do descumprimento, cometeu novos crimes.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas e prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, foi criada para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência...

(...)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados.
Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva através dos Boletins de Ocorrência e Inquérito Policial 283/2021, constantes nos autos
, bem como as declarações da vitima a (Id 62421620 – fls. 23/24) e denuncia realizada através do ministério da mulher, da família e dos direitos humanos, ouvidoria nacional de direitos humanos (Id 62421620 – fls. 15/19) ...

(...)

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam:
a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade visto que a liberdade do representado apresenta risco real a vida da vitima e sua saúde física e psicológica e para assegurar a aplicação de medida protetivas
, portanto, resta ausentes fundamentos para que o acusado seja colocado em liberdade, deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, com escoro no art. 312, §§1°, 2° e art. 313, incisos III, ambos do CPP INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado JEREMIAS GONCALVES NETO.”
(Decisão pag. 31/36-PDF).

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto, a prisão foi decretada em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação por ele intentada, de onde é possível
extrair que mesmo após a concessão de medidas protetivas, o réu não se intimidou e teria invadido a casa da vítima
(ex-companheira),
proferido ameaças e danificado seu patrimônio, procurando-a por diversas vezes, fato que demonstra reiteração delitiva.

Ademais, é bom lembrar que a prisão preventiva é medida de natureza cautelar, não constituindo uma sanção penal e, no caso ainda com mais necessidade pois amparada pela Lei nº 11.340/2006, que destina a resguardar a mulher, ante a sua vulnerabilidade, fazendo com que seja necessário dotar as decisões judiciais de maior efetividade e coercitividade, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência que vieram a ser descumpridas pelo paciente.

O Código de Processo Penal, no art. 313, III, estabelece a possibilidade da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica.

Nesse sentido, trago o julgado desta Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)
“(...)
Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de novos crimes, a gravidade dos fatos e a demonstração concreta de desrespeito ao comando legal, justificam impor-se a prisão preventiva, como meio de fazer cessar, contra a ofendida, a violência doméstica supostamente perpetrada, preservando-se, assim, a garantia da ordem pública e evitando-se a possibilidade de reiteração delitiva
. (...) 3 –
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas
. (...).
(N.U 1007075-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atende ao comando constitucional (art. 93, IX, da CF), bem como se encontra devidamente respaldada na garantia da ordem pública e no perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bem como no fato do crime envolver violência doméstica, requisitos previstos nos arts. 312 c/c 313, III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em
consonância com parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021